Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS NA EXECUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. MEDIDAS QUE NÃO ATINGEM A FINALIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O art. 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais, devendo ser considerado, para aplicação da medida, a proporcionalidade e a efetividade em relação ao débito e ao adimplemento da obrigação.

3. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora.

4. A medida atípica não pode ser aplicada sem que se demonstre a sua aptidão para atingir o fim colimado da execução, que é a satisfação do crédito do exequente. Além do que o procedimento da execução deve observância ao princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC).

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.